Tribunal: TJES
Processo: 0013350-77.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013350-77.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON OLIVEIRA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013350-77.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WANDERSON OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
1.
ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM INFORMAÇÃO SOBRE MANDADO DE PRISÃO PENDENTE. LEGALIDADE DAS PROVAS.
2. PROVAS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO
S
SUBSIDIÁRIO
S.
3.
PENA-
BASE
. ANTECEDENTES
NÃO ALCANÇADOS PELO PRAZO DEPURADOR. NEGATIVAÇÃO MANTIDA
.
4.
REGIME
INICIAL
.
RÉU REINCIDENTE.

REGIME FECHADO
.
5.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o apelante pelos crimes de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal), fixando penas de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa, além de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 11 dias-multa, em regime inicial fechado. No mérito, o apelo requer a absolvição por ilicitude das provas ou por ausência de provas seguras de autoria. Subsidiariamente, pede a redução da pena e a alteração do regime prisional.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a legalidade das provas obtidas na abordagem policial; (II) Analisar a existência de elementos suficientes para a condenação; (III) Avaliar a possibilidade de redução da pena; (IV) Apreciar a viabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legal, pois se baseou em informação sobre mandado de prisão pendente contra o réu, legitimando a ação dos agentes de segurança e a busca pessoal, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

A autoria dos delitos restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, cujos relatos são harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova. A jurisprudência reconhece a idoneidade dos testemunhos de agentes públicos quando coerentes com o contexto probatório.

A valoração negativa dos antecedentes foi corretamente mantida, pois o prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal se aplica apenas para fins de reincidência, conforme entendimento do STF (Tema 150 da Repercussão Geral) e do STJ.

O regime fechado foi adequadamente fixado, tendo em vista a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial baseada em informação sobre mandado de prisão pendente é legítima e autoriza a busca pessoal sem necessidade de mandado judicial.

Depoimentos de policiais são provas válidas quando coerentes e compatíveis com os demais elementos do processo.

O prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal não impede a consideração de condenações anteriores para fins de maus antecedentes.

O regime inicial fechado é cabível para réu reincidente quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 64, I, 297 e 304; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 593.818, Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/11/2020 (Tema 150 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp nº 2.181.577/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 07/03/2025; STJ, Súmula nº 269.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013350-77.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WANDERSON OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por WANDERSON OLIVEIRA MARTINS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 304 c/c artigo 297, do Código Penal, às penas de e 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e 11 (onze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que, por volta das 20h42min do dia 12 de setembro de 2021, na rua Quinze, Bairro de Laranjeiras, Município de Serra, o apelante estaria em poder de 10 (dez) munições de arma de fogo calibre 9mm parabellum, bem como, teria utilizado documento de identidade falsificado a fim de impedir que as autoridades localizassem um mandado de prisão pendente em seu desfavor.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Nas razões recursais juntadas às fls. 12439995, a defesa formula pleito absolutório, em vista da ilegalidade das provas produzidas em seu desfavor. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, mediante o afastamento da negativação da vetorial afeta aos antecedentes.

O Ministério Público, em contrarrazões de id. nº 12440001, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha igualmente manifesta-se pela manutenção integral da sentença, com a negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

O pedido principal inicia-se com alegação de que não haveria prova lícita da materialidade dos delitos, considerando que a apreensão teria derivado de abordagem irregular do réu. Alinha a defesa que a abordagem foi abusiva, considerando que não havia fundada suspeita a autorizar a abordagem policial e a revista pessoal, devendo, portanto, ser anulada a apreensão e, com isso, absolvido o apelante.

A busca pessoal, a teor do que dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal, não pressupõe mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Nesse caso, percebe-se que a diligência está autorizada quando houver razões suficientes para incutir no agente estatal a suspeita de que a pessoa traz consigo objetos ilegais ou que, de alguma forma, provem a ocorrência de crime.

Na espécie, conforme esclarece o Policial Militar Wildemberg Barbosa dos Santos em depoimento judicial acostado á fl. 26 dos autos, seu colega de farda recebera a informação de que um indivíduo foragido do sistema prisional capixaba estaria em um bar nas proximidades. Lá chegando, o reconheceram e efetuaram a abordagem, já para efetuar a prisão. Lembra, ainda, que na ocasião ele apresentou uma cédula de identidade em nome de terceira pessoa.

Logo, é possível observar que a pronta atuação da guarnição estava legitimada pelo fato de haver informações de que o réu tinha contra si mandado de recaptura em aberto, o que se constatou ser verdade.

Na sequência, a defesa aduz também não haver prova suficiente de autoria.

Sucede, no entanto, que os policiais militares que efetuaram a prisão, em depoimento judicial, apresentaram informações que, analisadas no contexto probatório geral destes autos, apontam para a procedência da acusação.

O depoimento do Policial Militar Wildemberg Barbosa dos Santos, já citado neste pronunciamento, é no sentido de que seu parceiro, o Policial Militar Jocimar de Oliveira Kuhn, tinha informações que davam conta de que um foragido do sistema prisional estava em um bar, razão pela qual se dirigiram ao local, onde fizeram a abordagem do ora apelante. Recorda-se que na ocasião o réu deu outro nome, mas como estavam de posse das informações corretas, realizaram a prisão. Sobre as munições, aduz que foram encontradas na residência do recorrente, ao lado do bar, onde foram localizadas as munições calibre 9mm, cuja quantidade não se mais lembrava.

Em linhas gerais, os fatos foram corroborados pelo Policial Militar Jocimar de Oliveira Kuhn, que embora tenha apresentado alguma dificuldade para se recordar das minúcias da ocorrência, confirmou que o réu apresentou um documento falso ao ser abordado, bem como, que tinha em sua posse munições de arma de fogo em desacordo com a lei.

Eventuais inconsistências dos depoimentos são naturais, em razão da passagem do tempo e do grande número de abordagens e apreensões realizadas pela polícia, e não retiram a fidedignidade dos depoimentos.

A propósito, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes públicos (TJES, Apelação Criminal 050160038993, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 29/11/2021), sobretudo quando os relatos prestados encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução, o que entendo ser o caso.

Ao fim da análise dos elementos de convicção colhidos no curso da instrução criminal, pode-se concluir pela procedência das imputações penais.

Passo à apreciação do pedido subsidiário de neutralização da valoração negativa dos antecedentes. No ponto, argumenta que a condenação anterior estaria abarcada pelo prazo depurador a que alude o artigo 64, inciso I, do Código Penal, não constituindo base idônea para a negativação.

Sem razão. De conformidade com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o prazo depurador de 5 anos aplica-se exclusivamente para fins de reincidência, não havendo limitação temporal para a configuração dos maus antecedentes.

Nessa linha, confira-se, perante o Supremo Tribunal Federal, o Tema 150 da Repercussão Geral (RE n. 593.818, Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20/11/2020), e no Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no REsp n. 2.181.577/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 7/3/2025.

Preservo a negativação.

Por derradeiro, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, fixado no modal fechado pela sentença, em vista de ser o réu reincidente.

Também neste ponto, a sentença não está a merecer reforma.

Inicialmente, relembro que o Enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça traz entendimento no sentido de ser possível impor o regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos, ainda que ostente circunstâncias judiciais favoráveis.

Ora, se o réu reincidente com circunstâncias judiciais favoráveis pode começar o desconto de sua reprimenda no modal intermediário, com mais razão poderá ser aplicada regime mais gravoso àquele que tenha as operadoras do artigo 59 do Código Penal valoradas em seu desfavor.

Assim, devidamente motivada o regime mais rigoroso, impossível acolher o pleito defensivo.

Diante do exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.